Tribunal: TCU
Processo: 014.969/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação dos recursos captadospor força do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8687/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no estado de São Paulo.